Tribunal: TJDFT
Processo: 0741978-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ANTECEDENTE AO CASAMENTO. AFERIÇÃO. AUSÊNCIA DE BEM ADQUIRIDO NO TRANSCURSO DA CONVIVÊNCIA INCONTROVERSIA. PARTILHA DO PATRIMÔNIO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO CONJUGAL. CASAMENTO. REGIME DE BENS. SEPARAÇÃO CONVENCIONAL. PACTO ANTENUPCIAL. PATRIMÔNIO COMUM AMEALHADO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. ESFORÇO CONJUGADO. COMPROVAÇÃO. APURAÇÃO DE HAVERES DETERMINADA. DIVERGÊNCIA DE VALORES. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EX-CONSORTE VARÃO. INSATISFAÇÃO COM O RATEIO. DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. (CPC, ART. 373, II). RATEIO PRESERVADO. CRÉDITOS E DÉBITOS DE CADA EX-CONSORTE A SER AFERIDO EM POSTERIOR APURAÇÃO. MEIO IDÔNEO E NECESSÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO. PREPARO. REALIZAÇÃO. ATO INCOMPATÍVEL COM PEDIDO DE GRATUIDADE. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA. DOCUMENTOS PRODUZIDOS APÓS O JULGADO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 435). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. VERBA SUCUMBENCIAL. PEDIDOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. OCORRÊNCIA. RATEIO. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pelo apelante almejando ser agraciado com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserido sem prejuízo para sua economia pessoal, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados sem nenhuma ressalva.
2. Consoante o que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, o que legitima que, produzido documento correlacionado com os fatos controversos após a prolação da sentença, seja conhecido e valorado, observado o contraditório, em ponderação com os demais elementos de prova produzidos como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram.
3. Extinto o vínculo matrimonial pautado pelo regime patrimonial da separação convencional de bens com a decretação do divórcio, o regime do enlace implica a necessidade de se comprovar a conjugação dos esforços como condição para a partilha dos bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso, porquanto passam, somente sob essa conformação, a integrar o acervo comum, devendo ser rateados na proporção da contribuição de cada ex-consorte, como efeito anexo à extinção do vínculo conjugal (CC, arts. 1.687 e 1.688).
4. Sobejando comprovado que fora amealhado patrimônio comum na constância do vínculo conjugal, conquanto pautado o enlace pelo regime da separação convencional de bens, traduzido na aquisição e alienação de bens e direitos integrantes do acervo patrimonial conjugado, devem ser debitadas dos créditos apurados as despesas germinadas com a manutenção do correlato patrimônio partilhável, e, outrossim, computados os créditos e débitos que serão objeto de apuração para fins de partilhamento, conforme a proporção da contribuição de cada ex-consorte, desde que devidamente comprovados (CPC, art. 373, I e II).
5. A formulação da pretensão ou defesa com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não importa em alteração da verdade ou utilização do processo para conseguir objetivo ilegal ou oposição injustificada à marcha processual ou manejo de incidente manifestadamente infundado, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida, e não pelo ocorrido no curso do vínculo conjugal estabelecido entre as partes (CPC, art. 80, II, III, IV e VI).
6. Acolhido parcialmente o pedido inicial e o reconvencional, a resolução enseja a qualificação da sucumbência recíproca das partes, determinando o rateio proporcional dos ônus da sucumbência de acordo com o êxito e decaimento experimentado por cada litigantes, diante da aferição da necessidade da invocação da tutela jurisdicional para o desiderato alcançado, que, ademais, fora materializado em razão do acolhimento das teses iniciais e das defensivas, de conformidade com os princípios da causalidade e da sucumbência (CPC, art. 86).
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.